Tribunal: TJES
Processo: 5003094-92.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003094-92.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILDO RODRIGUES BATISTA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, validando a cobrança de recuperação de consumo no importe de R$ 18.246,69. O apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a análise técnica do medidor ocorreu de forma unilateral e sigilosa no laboratório da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de inspeção e a perícia laboratorial no medidor de energia elétrica observaram as garantias do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa improcede, pois a assinatura do recorrente no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 045004032308 comprova a ciência quanto à fiscalização na unidade consumidora e o recebimento da cópia do documento.

O corpo do TOI assinado continha convite formal com indicação expressa de data, hora e local para a avaliação técnica do medidor em laboratório, o que afasta a tese de análise sigilosa.

O rito procedimental adotado pela concessionária respeitou as garantias previstas nos parágrafos do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

A ausência do consumidor na perícia técnica, após a regular convocação, decorreu de inércia da própria parte, o que impede a arguição de nulidade por aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

O Relatório de Avaliação Técnica demonstrou a interrupção do fio de potencial por intervenção de terceiros, fato que, somado ao degrau relevante no histórico de consumo após a regularização, legitima a recuperação da receita.

A licitude da conduta da concessionária no exercício regular do direito de fiscalização e cobrança afasta a existência de ato ilícito e o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura do consumidor em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que contenha informações detalhadas sobre a data e o local da perícia laboratorial supre o dever de notificação e garante o contraditório.

A inércia do consumidor em comparecer à avaliação técnica do medidor, quando previamente convidado, impede a posterior alegação de nulidade do procedimento administrativo.

A constatação de irregularidade no medidor por meio de laudo técnico, aliada à variação significativa no histórico de consumo, autoriza a cobrança de recuperação de energia não faturada.

O exercício regular do direito de fiscalização e cobrança de consumo não faturado pela concessionária de energia elétrica não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 487, parágrafo 11 do art. 85 e parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil; parágrafos 2º, 4º e 7º do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; arts. 186 e 927 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5003094-92.2022.8.08.0035

APELANTE
: RENILDO RODRIGUES BATISTA

APELADA
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ: DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENILDO RODRIGUES BATISTA em face de sentença proferida pelo Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 5ª Vara Cível, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenizatória por Danos Morais ajuizada contra a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

A sentença recorrida, Id. 17703182, julgou improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, por compreender que o demandante não logrou êxito em demonstrar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9032308/045004032308, validando a cobrança de recuperação de consumo no importe de R$ 18.246,69 (dezoito mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Ato contínuo, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC/15).

Em suas razões recursais colacionadas ao Id. 17703183, o apelante arguiu, em síntese: (i) a nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa, asseverando que a análise técnica do medidor foi realizada de forma unilateral e sigilosa no laboratório da concessionária; (ii) que a assinatura no TOI apenas atesta a ciência da inspeção, mas não supre a necessidade de acompanhamento da perícia laboratorial; (iii) a imprestabilidade do laudo produzido exclusivamente pela empresa, invocando a inversão do ônus da prova prevista no CDC para declarar a inexistência do débito e pleitear a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões apresentadas ao Id. 17703738, a apelada sustentou: (i) a plena legalidade do procedimento, destacando que o consumidor acompanhou pessoalmente a inspeção e assinou o TOI (Id. 17703166), ocasião em que foi expressamente convidado para presenciar a análise técnica do medidor em laboratório, com indicação de data e local; (ii) que a ausência do recorrente na perícia técnica decorreu de sua própria inércia e liberalidade; (iii) a observância estrita à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e a legitimidade da recuperação do consumo não faturado, requerendo o desprovimento do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e se o rito procedimental adotado pela concessionária observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como os requisitos técnicos estabelecidos pela agência reguladora.

O cerne da tese recursal repousa na assertiva de que a análise técnica do medidor de energia teria sido realizada de forma sigilosa, sem a presença do consumidor. No entanto, os elementos de convicção coligidos indicam conclusão diametralmente oposta.

Compulsando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) 045004032308, juntado no Id. 17703166 (correspondente ao Id. de origem 34177293), constata-se a assinatura do demandante/apelante no campo destinado ao acompanhante da inspeção. Tal fato revela, de forma inequívoca, que o consumidor não apenas presenciou a fiscalização realizada em sua unidade, como recebeu cópia do referido termo.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que no corpo do documento assinado pelo recorrente constava convite formal com menção expressa à data, hora e local em que o medidor de energia elétrica seria avaliado no laboratório da EDP Espírito Santo. Resta, portanto, afastada a alegação de análise técnica sigilosa, na medida em que o consumidor foi devidamente interpelado a participar do ato, em estrita observância à normativa vigente.

Cumpre registrar que à época dos fatos vigia a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que em seu artigo 129 estabelecia um rito pormenorizado para a "fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor". Dentre as garantias asseguradas ao consumidor pelo referido diploma, destacam-se:

"Art. 129. [...] § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. [...] § 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos [...]. § 7º [...] a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos dez dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado."

Da análise do rito procedimental adotado pela concessionária, verifico que as garantias supracitadas foram integralmente preservadas. O recorrente teve ciência da retirada do equipamento, recebeu o comprovante de lacração e foi notificado da data da perícia laboratorial. Se o consumidor, após ser regularmente convidado, deixou de participar imotivadamente da inspeção técnica, não lhe é dado agora questionar a validade do ato sob a alegação de unilateralidade.

Tal conduta configura nítida violação ao princípio do
venire contra factum proprium
, corolário da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório das partes no processo. Não pode a parte beneficiar-se de sua própria inércia para arguir a nulidade de um procedimento para o qual foi regularmente convocada.

Ademais, registre-se que a concessionária apresentou Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Id. 17703158, pág. 6), no qual se constatou que o
instrumento
encontrava-se com o fio de potencial interrompido por intervenção de terceiros, o que acarretou o registro de consumo a menor. Referida prova técnica, aliada ao histórico de consumo que demonstrava degrau relevante após a regularização, é suficiente para amparar a cobrança da recuperação de receita.

Outrossim, no que tange ao pedido de danos morais, impende salientar que, reconhecida a licitude da conduta da concessionária no exercício regular de seu direito de fiscalização e cobrança, inexiste ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto, inexistindo comprovação de vício no rito administrativo e restando demonstrado que o consumidor teve todas as oportunidades de defesa garantidas, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença fustigada, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.